Tribunal: TJES
Processo: 5003296-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003296-43.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
AGRAVADO: ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO – AJUIZAMENTO DO FEITO NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE –

RECURSO PROVIDO
.

1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência.

2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.

3. Trata-se, no caso concreto, de contrato firmado em Vila Velha, local de domicílio de todos os Executados e onde se encontram os bens sujeitos ao feito executivo, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento do feito na referida Comarca.

4. Ademais, o agravado não alegou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual reside e cuja defesa certamente será beneficiada, valendo-se da exceção de incompetência unicamente como meio de postergar o andamento do feito executivo.

5. Recurso Provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
ALCIDES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

E OUTROS
, que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Santa Maria de Jetibá, considerando a existência de cláusula de eleição de foro no contrato firmado.

Em suas razões (id. 4668762) aduz o recorrente, em síntese, ser possível a renúncia à cláusula de eleição de foro, não havendo prejuízo para os executados.

Afirma que, não obstante a existência de cláusula de eleição prevendo o foro de Santa Maria de Jetibá/ES, não há óbice para que o feito tramite no juízo de domicílio dos executados.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 4686729).

Contrarrazões id. 4868650 apontando o acerto da decisão agravada, sendo a cláusula de eleição de foro negócio jurídico-processual que deve prevalecer entre as partes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
ALCIDES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

E OUTROS
, que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Santa Maria de Jetibá, considerando a existência de cláusula de eleição de foro no contrato firmado.

Em suas razões (id. 4668762) aduz o recorrente, em síntese, ser possível a renúncia à cláusula de eleição de foro, não havendo prejuízo para os executados.

Por seu turno, aponta o Agravado a necessidade de observância da referida cláusula, sendo correta a decisão que determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Santa Maria de Jetibá.

Pois bem.

Na origem, foi ajuizada Ação de Execução de Título Extrajudicial pela Cooperativa (SICOOB) na comarca de Vila Velha/ES, local de domicílio dos Executados.

Devidamente citado, o executado Alcides Pereira da Silva Júnior apresentou exceção de incompetência pleiteando a remessa do feito ao Juízo de Santa Maria de Jetibá, considerando a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário pactuada.

A matéria foi acolhida pelo Magistrado
a quo,
sendo desafiada pelo presente recurso.

E, tal como destacado no momento da análise liminar, entendo que a controvérsia demanda solução diversa.

Afinal, o processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência, vejamos:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

Como se verifica, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO COMPETENTE. ART. 781 DO CPC/2015. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO. VÁRIOS ESTABELECIMENTOS. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. Nos termos do art. 781, I, do CPC/2015, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.

4. Ainda que o domicílio da pessoa jurídica seja o local de sua sede, é possível o ajuizamento da ação no lugar onde a empresa possui filial se a obrigação foi por ela contraída. Precedentes.

5. Agravo interno a que nega provimento. Pedido de tutela prejudicado.

(AgInt no REsp n. 1.975.398/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2.
COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 2.
Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu
.
Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1294573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

O mesmo entendimento já foi adotado neste Egrégio Tribunal, em julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. EXECUÇÃO PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. Todavia, no caso, a exequente/agravada, uma cooperativa de crédito com sede em Linhares, onde foi firmado o contrato, local escolhido para pagamento e onde foi eleito o foro para dirimir as dúvidas/controvérsias respectivas, ajuizou a demanda executiva no foro onde se localiza a sede da empresa devedora e onde residem os avalistas também executados, abrindo mão de uma cláusula que somente lhe beneficiava (a própria credora) em favor dos executados, ora agravantes.

5. Os executados/agravantes não alegaram qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual residem e cuja defesa certamente será beneficiada.

6. Além de acolhida por julgado do E. TJES, essa tese já foi abordada nos antigos Encontros Nacionais de Tribunais de Alçada, resultando no seguinte enunciado:
VI ENTA 8: 'Mesmo havendo eleição de foro, não fica a parte inibida de propor a ação no domicílio da outra, desde que não demonstrado o prejuízo'.

7.
É certo que a regra geral para propositura da execução de título extrajudicial é o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, III, d, do CPC). Contudo, admite-se em tais casos, por se tratar de competência relativa, que o exequente opte pelo foro de eleição ou pelo foro do domicílio do réu. O próprio CPC, no art. 47, §1º, autoriza o autor a optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

(...)

9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 0003460-27.2018.8.08.0014. Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Data de Julgamento 09/10/2018).

Trata-se, no caso concreto, de contrato firmado em Vila Velha, local de domicílio de todos os Executados e onde se encontram os bens sujeitos ao feito executivo, razão pela qual não vislumbro óbice ao prosseguimento do feito na referida Comarca.

Ademais, o agravado não alegou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual reside e cuja defesa certamente será beneficiada, valendo-se da exceção de incompetência unicamente como meio de postergar o andamento do feito executivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na Comarca de Vila Velha.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 30/5/2023.